Tribunal: CARF
Processo: 13027.000430/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13027.000430/2008-31
ACÓRDÃO
2002-009.213 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVO ERICO CENTENARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.213 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13027.000430/2008-31
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 71 e ss.), lavrada pela constatação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte -
IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementai' no valor de RS 15.732,38, relativo ao ano-
calendário 2006, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas e compensação indevida de imposto de renda na fonte, na
forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal, (fls. 07 a 10).
O contribuinte, às fls. 01 a 04. impugna total e tempestivamente o lançamento,
juntando documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Preliminarmente - Prescrição...
O impugnante alega a prescrição das parcelas vencidas e acumuladas dos últimos
cinco anos, tendo em vista que o fato gerador nasceu de forma mensal a cada
mês. Pois, o que está prescrito são as parcelas mensais e não o fundo de direito.
No mérito
Em ação judicial de n° 2005.04.02.16212-0 junto ao Tribunal Regional Federal
2005.04.02.16212-0, cuja natureza é alimentar, o impugnante buscou diferença
pagas a menor referente à sua aposentadoria, a chamada renda mensal inicial.
A sentença condenou a autarquia previdenciária a revisar o valor da renda mensal
inicial do impugnante, com a inclusão do IRSM de fevereiro de 1994 e cerca de
39,97% na atualização monetária dos salários de contribuição do PBC. Dita
discussão está pacificada na jurisprudência pátria junto ao Superior Tribunal de
Justiça.
...
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.213 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13027.000430/2008-31
3
Neste sentido, o impugnante sustenta que. se. caso tivesse recebido os
denominados reajustes, "diferenças" na época certa, não teria sido necessária a
busca desse direito via judicial, conforme cópia do acórdão inclusa.
Com o manejo da ação judicial mencionada, o impugnante acabou recebendo
valores que deveriam ter sido pagos de forma mensal, fracionada, ficando este
valor ao abrigo da isenção. Caso as diferenças fossem pagas mensalmente, ainda
assim estariam excluídas da incidência do Imposto de Renda.
Sendo assim, o impugnante poderia ter se beneficiado da isenção legal sobre
proventos de aposentadoria ou pensão, até o valor permitido na legislação por se
tratar de erro da autarquia, sendo a responsabilidade desta objetiva.
Isto posto, o impugnante entende ser a Notificação Lançamento totalmente
improcedente ...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA.
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no
ano calendário e rendo havido antecipação do pagamento do
imposto pelo recolhimento a título de carnê-leão ou mensalão, ou
mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, a contagem do
prazo decadencial tem início em 1o de janeiro do ano-calendário
seguinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No ano-calendário em litígio, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2012 (AR de e-fl. 49), o
sujeito passivo interpôs, em 18/04/2012 (protocolo de e-fl.50), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- A tempestividade do recurso;
- Após a notificação da omissão teria retificado sua Declaração de Ajuste Anual
“tempestivamente ... parcelando o débito tributário”, e estaria pagando de forma pontual as
parcelas assumidas com o Termo de Parcelamento, embora entendendo que sequer o valor
parcelado seria devido;
- Que a RFB teria processado a retificadora e parcelado seu débito, extinguindo-o, o
que levaria a “bis in idem” caso a notificação perdure;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.213 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13027.000430/2008-31
4
- O correto cálculo do imposto de renda cabível é pelo regime de competência no
caso, de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época do correto adimplemento, por se
tratar de montante recebido acumuladamente; aponta jurisprudência que afasta a aplicação de
regime de caixa em situações análogas;
- Uma “grande parcela” do valor recebido envolve juros de mora, que devem ser
afastados da base de cálculo do imposto de renda; cita jurisprudência correlata.
Em 21 de março de 2024, através da Resolução 2003-000.147 da 3a Turma
Extraordinária desta 2a Seção de Julgamento (e-fls. 66/69), o julgamento do Recurso Voluntario foi
convertido em diligência à Unidade de Origem, para que esta procedesse à verificação de aceite
de retificação de DAA relativa ao exercício, de que realmente o débito de IRRF lançado teria sido
incluído em parcelamento pedido pela fonte pagadora e, se positivo, qual a situação dos
pagamentos. Após, tal Unidade intimou o contribuinte para manifestação, caso fosse de seu
interesse, apontando a necessidade de que ele esclarecesse com peças judiciais o valor e os
cálculos do RRA, primordialmente em relação ao número de competências e aos valores de juros
envolvidos.
A manifestação da DRFB iniciou-se com a juntada de documentos (e-fls. 71/94) e
culminou com a Informação Fiscal de 27/05/2024 (e-fls. 95), que apresenta, em síntese, a seguinte
conclusão, de relevante importância:
No que se refere as consultas aos sistemas da RFB acima mencionadas, verifica-se
que o imposto apurado na Declaração retificadora entregue em 20/05/2008 no
valor de R$ 5.912,40, encontra-se extinto conforme explicado abaixo:
O valor de R$ 788,47 foi quitado por compensação malha, conforme documentos
de fls. 92/94 e o restante, no valor de R$ 5.123,93 foi objeto de parcelamento
controlado pelo processo no 10980-400.183/2011-21 que se encontra extinto (fls.
91).
Intimado do resultado da diligência em 31/05/2024 (e-fls. 96/97), apresentou o
interessado sua manifestação em 22/06/2024 (termo de solicitação de e-fls. 100 e requerimento
acompanhado de documentos de e-fls. 102 e ss.). Em suma, afirma que o parcelamento foi
quitado e não tem como levantar mais documentos acerca do caso no prazo exíguo concedido.
A unidade preparadora manifestou-se novamente (e-fl. 114) informando que foram
juntados documentos complementares para esclarecimento acerca do parcelamento existente (e-
fls. 109/111), que foi realizada nova intimação (e-fls. 113), reiterando a solicitação dos
documentos judiciais acerca dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, mas que não houve
resposta do contribuinte no prazo pertinente.
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.213 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13027.000430/2008-31
5
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$57.208,65, com compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$1.716,26, relativo à tal omissão.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Em apreciação aos documentos presentes nos autos, verifica-se que a Notificação
de Lançamento (e-fls. 71) foi lançada com base na Declaração de Ajuste Anual – DAA
10/34.154.881 (e-fls. 76/80) e que há erros de declaração, entre outros, nos campos rendimentos
tributáveis recebidos (não há declaração da fonte pagadora CEF e há multiplicidade da fonte INSS
e de sua retenção) e o valor omitido foi declarado como recebido por dependentes. Desde a
impugnação o interessado não comprova valores pagos a seu advogado para eventual redução da
base de cálculo (e-fl. 29) e a sentença juntada (e-fls. 11 e ss.) não esclarece o período envolvido no
RRA. Quanto ao parcelamento apontado pelo interessado, ele envolve os valores declarados na
DAA retificadora apresentada (e-fls. 95 e 109/114). Por fim, o interessado não apresenta novos
documentos para esclarecer os detalhes de sua ação judicial perante o INSS, embora intimado
duas vezes em diligência.
Ora, o direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que
o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova necessários.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte por absoluta falta de provas, não há motivo para retificação da
Decisão a quo devidamente proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 121
DF CARF MF
Original